Tribunal: TJSP
Processo: 0085805-09.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
FURTO TENTADo – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PENAS REDIMENSIONADAS – INVIÁVEL A REDUÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA – REGIME inicial FECHADO MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.